Tribunal: TJMT
Processo: 1026301-86.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026301-86.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. LUCIANO AUGUSTO NEVES
PACIENTE:
JORGE BRITO DE SOUZA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar e manter por tempo demasiadamente excessivo a prisão preventiva em seu desfavor nos autos do Inquérito Policial n.o 1004224-54.2020.811.0042 (PJe), em que investigado pelo suposto cometimento do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, porquanto flagrado na posse de porções de maconha e cocaína.
Após contextualizar os fatos que ensejaram a presente impetração, o subscritor do writ sustenta a ocorrência de excesso de prazo na medida segregatícia imposta ao paciente, que se encontra com a liberdade restrita desde o dia 26/10/2020, sem que a fase investigativa tenha se encerrado e sem o oferecimento de denúncia pelo órgão acusatório; o que, na intelecção da defesa, ofende a garantia constitucional da razoável duração do processo e viola o art. 51, da Lei n.o 11.343/03, tornando imperativa a concessão da liberdade provisória ao favorecido nesse writ.
Demais disso, sustenta que os argumentos lançados na decisão segregatícia são genéricos e, por isso, não demonstram de maneira contundente o periculum libertatis, inexistindo nos autos elementos concretos a evidenciar que a liberdade do beneficiário deste writ põe em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e/ou a escorreita aplicação da lei penal, sendo suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares alternativas ao cárcere dispostas no art. 319 do CPP, mormente diante das condições pessoais favoráveis ostentadas pelo agente, aptas a lhe credenciarem o direito de responder ao processo em liberdade.
Com lastro em tais argumentos, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para o fim de relaxar/revogar sua prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura, ainda que sua liberdade fique condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de habeas corpus.
Diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo ao impetrante para que emendasse a inicial (ID 70288457), o que foi devidamente cumprido com a juntada dos documentos digitais de ID 70344458 e ss.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial, bem como à prova pré-constituída pelo nobre causídico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico.
Primeiro, porque conquanto o impetrante defenda a ocorrência de excesso de prazo na medida constritiva imposta ao paciente, porquanto estaria submetido à prisão cautelar por mais de 30 (trinta) dias sem que a fase investigativa tenha se encerrado; em uma ligeira consulta ao andamento virtual do Inquérito Policial n.o 1005924-65.2020.811.0042, disponível no sistema PJe, verifiquei que no dia 07/12/2020 o i. representante do parquet ofereceu denúncia em desfavor do beneficiário deste writ, o que, salvo melhor juízo, torna prejudicada a análise da pretensão defensiva que buscava desconstituir a prisão processual à conta do aventado excesso de prazo na formação da culpa.
E segundo, porque ao que se extrai de uma análise superficial dos autos, própria das apreciações in limine, a decisão constritiva não se revela completamente desprovida de fundamentação, estando, aparentemente, preenchidos os requisitos legais da medida extrema exigidos pelos artigos 312 e 313 do CPP.
Em um exame sumário da decisão segregatícia, verifico que a d. autoridade inquinada de coatora converteu o recolhimento pré-cautelar em prisão preventiva por verificar a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes do provável envolvimento do segregado com a narcotraficância; destacando, quanto ao periculum libertatis, que a medida constritiva visava resguardar a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta, revelada pela subida quantidade de narcóticos apreendida na posse do increpado [mais de 5kg]; a tornar inadequadas in casu as cautelares diversas do art. 319 do CPP.
Portanto, a priori, impossível concluir que a decisão combatida não preencha os requisitos legais, tampouco que careça de fundamentação jurídica válida, mesmo porque, eventual fundamentação deficiente ou longe do exemplar, não se confunde com falta de motivação; o que desautoriza a concessão liminar da ordem, valendo acrescentar que, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas; logo, ainda que o encarcerado supostamente ostente condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes, nesse momento, à substituição do cárcere pelas cautelares diversas do art. 319 do CPP.
Desta feita, não sendo possível concluir de súbito pela absoluta falta de fundamentação idônea e tampouco pela ausência dos requisitos legais da prisão preventiva, e considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é o Colegiado.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JORGE BRITO DE SOUZA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator